Tribunal: TJDFT
Processo: 0740957-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740957-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: AHC SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI DESPACHO À Curadoria Especial para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR